Tribunal: STF
Processo: HC 71838
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenado pelo Júri,
como incurso no art. 121, § 2º, II, combinado com o art. 14, II,
ambos do Código Penal, à pena de oito anos de reclusão. 3. Redução
da pena a seis anos de reclusão pelo Tribunal de Justiça. 4. Não há
falar em equívoco, no acórdão da Corte indigitada coatora, ao prover
em parte o apelo da defesa, para fixar a pena do homicídio
qualificado tentado, em seis anos, pois reduziu de metade a pena-
base, ao invés de um terço como estabelecera a sentença. 5. Habeas
Corpus indeferido.